Tribunal: STF
Processo: RE 102073
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-16
Data de publicação: 1985-05-16

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO.
EMBORA AS VEZES SEJA SUFICIENTE A TRANSCRIÇÃO  DAS  EMENTAS DE
ACORDAOS TRAZIDOS A EXAME, PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA,
QUANDO NELAS SE ENCONTRA CLARAMENTE FIRMADA TESE DIVERSA DA ESPOSADA
NO ARESTO RECORRIDO, SE TAL NÃO OCORRE, NECESSARIA E A REPRODUÇÃO
DE TOPICOS DAQUELES JULGADOS E DE SUA ANALISE PARA QUE O DISSIDIO
SEJA COMPROVADO. E É O QUE NO CASO OCORRE, JA QUE PELA SIMPLES
TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS DOS ACORDAOS QUE VIERAM A CONFRONTO NÃO SE
TEM COMO EXISTENTE A PROCURADA DIVERGENCIA.